Tribunal: TJES
Processo: 5022542-07.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022542-07.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: JELSON FERREIRA DE FREITAS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022542-07.2025.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO:
JELSON FERREIRA DE FREITAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. NÃO AFETAÇÃO AO TEMA N. 1.414 DO STJ. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DIGITAL APRESENTADO SEM MECANISMO IDÔNEO DE AUTENTICAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA CONSUMIDORA. NULIDADE DO CONTRATO E INEXISTÊNCIA DO DÉBITO MANTIDAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Apelação (recebida como Recurso Inominado, em observância ao princípio da fungibilidade) interposta pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a nulidade do contrato impugnado e o condenou à restituição em dobro da quantia descontada em desfavor da parte autora, bem como ao pagamento de danos morais no importe de R$ 6.000,00. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a Requerente, ora Recorrida, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, afirmando que foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado que não teria contratado. Sustentou ausência de autorização para a contratação, alegando fraude. Pleiteou: (i). cancelamento do contrato; (ii). declaração de inexistência da relação jurídica; (iii). restituição em dobro dos valores descontados, e; (iv). compensação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal está em saber se a parte ré comprovou, de forma idônea, a existência do contrato de cartão de crédito consignado e a regularidade da contratação eletrônica/biométrica, de modo a afastar a nulidade do negócio, a inexigibilidade dos descontos e a condenação por repetição do indébito e dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, rechaço a preliminar de inadmissibilidade recursal em razão da interposição de apelação ao invés de recurso inominado, haja vista que, à luz do princípio da fungibilidade recursal, observados os requisitos formais inerentes ao recurso correto (devidamente observados na hipótese), não há óbice ao seu conhecimento.
(5). Quanto à preliminar de ausência de interesse processual suscitada pela parte recorrente, entendo que também não merece acolhida, haja vista que a parte ré apresenta resistência à pretensão autoral e que a prévia reclamação administrativa não constitui requisito ao ajuizamento de demanda judicial, razão pela qual rechaço a preliminar invocada.

(6). Ademais, verifica-se que a demanda versa sobre a validade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC e RCC), onde a parte autora alega expressamente que não reconhece a contratação do empréstimo objeto da lide, sustentando a inexistência de vínculo jurídico e a ausência de recebimento dos valores. Nesse contexto, cumpre afastar a incidência da suspensão nacional determinada no âmbito do Tema nº 1.414 Recurso Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o caso em exame não se enquadra nas hipóteses expressamente delimitadas pela Corte Superior (cuja controvérsia é clara e restritiva ao delimitar a suspensão aos casos em que há alegação de vício de consentimento ou vício de informação, o que não é o caso dos autos).

(7). No mérito, é incontroverso que foram realizados descontos em benefício previdenciário da parte autora (ID de origem 72162387). A parte autora, entretanto, afirmou que não realizou contrato com o banco.

(8). Em análise às contratações impugnada na hipótese, compreendo que, do conjunto probatório dos autos, existem elementos suficientes à identificação da irregularidade do negócio jurídico em comento. Isso porque o suposto termo de aceite apresentado pelo Recorrente dá conta de que a celebração do negócio se deu de forma remota, em via digital, sendo conhecida a frequência e volume de fraudes ocorridas em desfavor de pessoas aposentadas (como no caso) em contratações realizadas dessa maneira (art. 375, CPC/15), sendo certo ainda que o referido termo não apresenta elementos que permitam concluir pela efetiva manifestação de vontade do consumidor quanto à contratação em comento.

(9). Necessário destacar que, especificamente quanto à assinatura de contratos virtuais, é possível a utilização de assinatura digital para validação da vontade expressa no documento, certificada pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, regulamentada pela Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Além da assinatura digital, também é possível a utilização de assinatura eletrônica, que utiliza outros elementos para a identificação do signatário (senha pessoal, biometria, etc) e não possui regulamentação específica para contratos firmados entre particulares. Contudo, é necessário que os elementos utilizados para validação de dados na assinatura eletrônica sejam robustos o suficiente para garantir a identificação dos envolvidos e a lisura das transações, como forma de evitar situação de insegurança jurídica. Feitas tais considerações, constato que o Recorrente trouxe aos autos o contrato digital no qual não há certificadora para validação.

(10). Nota-se que os meios de verificação utilizados pela parte ré são precários, na medida em que a análise da identidade da Recorrida se deu por meio de SMS com Biometria Facial. Com efeito, em se tratando de fato negativo em relação ao Recorrido, cumpria ao Recorrente a comprovação da regularidade de sua conduta, o que não ocorreu, razão pela qual há que se reputar verdadeira a narrativa autoral, concluindo-se pela ilicitude dos débitos ora impugnados.

(11). Quanto à repetição do indébito, também sem razão o Recorrente, haja vista que o
decisum
objurgado se encontra em consonância com a mais recente jurisprudência do C. STJ, que determina que a aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, CDC (repetição em dobro), independe do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021), destacando-se ainda que,
in casu
, não há qualquer elemento que indique eventual “engano justificável” por parte do Recorrente.

(12). No que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado está de acordo com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo razão para reforma da sentença objurgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(13). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(14). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. A demonstração da regularidade da contratação de crédito consignado recai sobre a instituição financeira, sendo certo que a utilização de meios digitais exige o emprego de mecanismos idôneos e seguros para verificação da autenticidade e veracidade do aceite, o que não restou demonstrado nos autos. 2. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação de crédito consignado fraudulenta, configuram dano moral, sendo devida, quanto aos descontos feitos, restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do Enunciado 29 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo, sem necessidade de comprovação de má-fé.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)